Tribunal: STF
Processo: HC 123968
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-19
Data de publicação: 2018-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. Surge admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional, sempre que a liberdade de ir e vir do cidadão haja sido alcançada, quer ante a expedição de mandado de prisão, quer, com maior razão, quando cumprido este último. 



    PROCESSO-CRIME – AUDIÊNCIA – ACUSADO – AUSÊNCIA. Deixando o acusado de comparecer a audiência, na qual se fez presente a Defensoria Pública, inexiste nulidade a ser assentada, não frutificando alegação de que estaria sob a custódia do Estado, fato infirmado por documento a revelar, na data da intimação para audiência, a liberdade provisória.